Tribunal: TJSP
Processo: 1500824-02.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI DE DROGAS – NÃO ACOLHIMENTO – ESCOLA MUNICIPAL – SERVIÇO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA TAMBÉM CONFIGURA ATIVIDADE DE ENSINO – MAJORANTE TEM CARÁTER OBJETIVO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.